Tribunal: TJES
Processo: 5000987-73.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-73.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REBECCA COUTO OPPENHEIMER DOS SANTOS

APELADO: INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5034548-80.2024.8.08.0048

APELANTE: REBECCA COUTO OPPENHEIMER DOS SANTOS

APELADA: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS (VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COMPULSÓRIO. DEVER DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. SUBSIDIARIEDADE DA ASSISTÊNCIA ESTATAL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação para internação de idosa portadora de Alzheimer em instituição de longa permanência, ajuizada por filha única da paciente, sob alegação de impossibilidade de conciliar atividade laboral com os cuidados contínuos exigidos pela genitora. A autora sustentou possuir ausência de rede de apoio familiar e requereu a manutenção definitiva da internação da idosa em entidade filantrópica, mediante utilização integral dos proventos previdenciários da paciente para custeio da vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para imposição de acolhimento institucional definitivo de idosa em entidade de longa permanência; e (ii) estabelecer se a existência de dificuldades familiares e laborais da filha autoriza a transferência do dever de cuidado à rede socioassistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa Idosa estabelecem que o atendimento à pessoa idosa deve ocorrer preferencialmente no âmbito familiar, reservando-se o acolhimento institucional às hipóteses excepcionais de ausência de família ou incapacidade de manutenção da própria subsistência.

4. O relatório social elaborado pelo CREAS demonstra que o núcleo familiar possui condições financeiras suficientes para custear cuidados especializados domiciliares, mediante contratação de cuidadores particulares.

5. A soma da renda previdenciária da idosa com a remuneração da apelante revela superávit financeiro compatível com a manutenção da assistência no ambiente doméstico, afastando a hipótese de vulnerabilidade socioeconômica extrema.

6. O dever de assistência e amparo aos pais idosos constitui obrigação prioritária dos filhos, nos termos dos arts. 229 e 230 da Constituição Federal, cabendo ao Estado atuação apenas subsidiária e excepcional.

7. Dificuldades decorrentes da rotina profissional da filha e a inexistência de outros familiares para divisão de tarefas não autorizam a transferência compulsória do encargo familiar à instituição filantrópica ou à rede pública assistencial.

8. O acolhimento institucional compulsório configura medida de
ultima ratio
, destinada a situações de abandono, extrema vulnerabilidade ou ausência absoluta de suporte familiar.

9. A permanência da idosa na instituição em razão de tutela provisória anteriormente deferida não gera direito adquirido ao acolhimento definitivo, diante da natureza precária e reversível da decisão liminar.

10. A manutenção da sentença preserva os princípios da solidariedade familiar, da subsidiariedade da assistência estatal e da adequada destinação de vagas socioassistenciais escassas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acolhimento institucional de pessoa idosa em entidade de longa permanência possui caráter excepcional e subsidiário em relação ao dever familiar de cuidado.

2. A existência de renda familiar suficiente para contratação de assistência domiciliar afasta a obrigatoriedade de internação custeada por entidade filantrópica ou pela rede pública.

3. Dificuldades decorrentes da rotina laboral dos familiares não autorizam, por si sós, a transferência compulsória do dever de assistência à pessoa idosa ao Estado ou a instituições de acolhimento.

4. A tutela provisória de internação não consolida direito adquirido à permanência definitiva em instituição de longa permanência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 229 e 230, § 1º. CPC, art. 487, I. Lei nº 10.741/2003, arts. 3º, § 1º, V, 37, § 1º, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária nº 5000984-84.2021.8.08.0026, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 31.07.2024; TJ-RS, Recurso Cível nº 71009356320, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 11.02.2022; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5029553-61.2023.8.24.0000, Terceira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 12.09.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002499-87.2023.8.26.0048, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15.01.2024; TJ-RS, Recurso Inominado nº 50087222920218210005, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Quelen Van Caneghan, j. 24.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
REBECCA COUTO OPPENHEIMER DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 19143415, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo, que, nos autos da
“ação para internação de idoso em instituição de longa permanência”
ajuizada em face da
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS (VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS)
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 19143419), a apelante sustenta, em síntese: (i) erro de julgamento por inadequada valoração do cenário fático, dada a manifesta impossibilidade material de conciliar rotina laboral externa com vigilância diuturna exigida pela patologia da genitora; (ii) ausência de prejuízo à entidade asilar, considerado o custeio integral mediante os proventos previdenciários da idosa; e (iii) consolidação da adaptação da paciente ao estabelecimento de longa permanência.

Sem contrarrazões por parte da apelada.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 19733583, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

REBECCA COUTO OPPENHEIMER DOS SANTOS
ajuizou a referida
“ação para internação de idoso em instituição de longa permanência”
em face da
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS (VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS)
.

Narra a peça inicial, em síntese: (i) que a autora é filha única de idosa de 73 anos de idade, portadora de demência avançada decorrente da doença de Alzheimer (CID 10: G30); (ii) que a genitora apresenta quadro de total dependência biopsicossocial para a realização dos atos ordinários da vida civil; (iii) que a requerente labora em regime na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, necessitando ausentar-se de sua residência em Castelo/ES durante todo o dia; e (iv) que, por residir sozinha com sua filha menor de oito anos e não possuir rede de apoio familiar, resta inviabilizada a manutenção dos cuidados domiciliares isolados.

Alega, ainda, que: (v) os proventos de aposentadoria da genitora, no montante de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), são integralmente aptos e suficientes para subsidiar sua estada junto à entidade filantrópica ré; (vi) que a família carece de condições de suportar financeiramente os altos custos de clínicas particulares na região.

Basicamente diante de tais fatos, a demandante pugna pelo deferimento de tutela de urgência liminar para compelir a instituição requerida a efetuar a imediata internação da idosa e, no mérito, a procedência da ação para consolidar o acolhimento institucional por prazo indeterminado, autorizando-se o repasse da renda previdenciária da idosa para o custeio da vaga.

Em decisão liminar proferida no ID 19143395, foi deferida a tutela de urgência pleiteada para determinar o acolhimento provisório da idosa junto à instituição ré, sob pena de multa diária.

Após ser certificada a revelia da ré no ID 19143409, o Ministério Público de 1º grau foi instado a se manifestar (ID 19143414), oportunidade em que alega: (i) que os efeitos materiais da revelia devem ser afastados por versar a lide sobre direitos indisponíveis; (ii) que o acolhimento institucional possui caráter de extrema excepcionalidade e subsidiariedade frente ao dever de solidariedade familiar; e (iii) que o relatório social atestou a plena capacidade financeira e estrutural do núcleo familiar para prover cuidadores particulares no lar.

Em relatório social técnico elaborado pelo CREAS e acostado ao ID 19143406, restou detalhado o balanço socioeconômico da unidade familiar, apontando a viabilidade de manutenção da idosa em seu domicílio original.

Após o transcorrer do processo, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais face à ausência de vulnerabilidade socioeconômica extrema, à suficiência financeira familiar e à observância do dever constitucional de solidariedade familiar, revogando-se a tutela de urgência outrora concedida.

Irresignada, a requerente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade e a necessidade de imposição de acolhimento institucional definitivo de idosa portadora de Alzheimer em estágio avançado junto à entidade filantrópica ré, contra a vontade da rede socioassistencial do Município e mediante o repasse de proventos previdenciários.

A despeito dos fundamentos apresentados pela apelante, entendo que o recurso não merece ser provido.

A análise do mérito recursal deve ser guiada estritamente pelos ditames constitucionais e estatutários vigentes. A Carta Política de 1988, no artigo 230, estabelece o princípio da corresponsabilidade assistencial, preconizando que
“A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.
Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo preconiza que
“Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares”.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. INTERNAÇÃO. VULNERABILIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES PRÓXIMOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto da Pessoa Idosa, o atendimento ao idoso vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados. 2. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
. 4. Ao considerar os aspectos desse caso específico, verifica-se que situação de vulnerabilidade da Sra. Telma Machado Ribeiro justifica a sua institucionalização às expensas da municipalidade. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Remessa Necessária nº 5000984-84.2021.8.08.0026, 1ª Câmara Cível, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Data: 31/Jul/2024)

No caso vertente, o criterioso Relatório Social elaborado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (ID 19143406) descortinou realidade financeira e estrutural incompatível com a pretendida intervenção judicial substitutiva do
múnus
familiar.

O confronto aritmético dos rendimentos e despesas do núcleo familiar revela que a somatória dos proventos da idosa (R$ 5.400,00 - cinco mil e quatrocentos reais) e da remuneração líquida da apelante (R$ 2.565,00 - dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais) perfaz receita mensal de R$ 7.965,00 (sete mil e novecentos e sessenta e cinco reais), sendo que, após descontadas todas as despesas fixas ordinárias, ainda subsiste superávit orçamentário.

Assim, restou demonstrado que a célula familiar dispõe de recursos bastantes para prover suporte técnico e acompanhamento profissional especializado à idosa no recesso do lar, afastando o preenchimento do requisito objetivo da
“carência de recursos financeiros próprios”
estatuído no artigo 37, § 1º, da Lei nº 10.741/2003.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL .
INTERNAÇÃO DE IDOSO EM CLÍNICA DE LONGA PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO NÚCLEO FAMILIAR. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO .(TJ-RS - Recurso Cível: 71009356320 RS, Relator.: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 11/02/2022, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI). TUTELA ANTECIPADA NEGADA PELO JUÍZO .
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O NÚCLEO FAMILIAR NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A INTERNAÇÃO DO IDOSO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR NÃO VERIFICADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.
Inexistente prova nos autos originários a demonstrar que o núcleo familiar não possui condições financeiras para custear a internação do idoso em instituição de longa permanência, deve ser confirmada a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida, porque ausentes, no momento, os requisitos autorizadores da medida.
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5029553-61.2023 .8.24.0000, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 12/09/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – obrigação de fazer – DIREITO À SAÚDE –
PESSOA IDOSA – PRETENSÃO de abrigamento EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – IDOSA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO DE RISCO – FALTA de prova – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – OBRIGAÇÃO DOS FAMILIARES – DEVER DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA E DE SOLIDARIEDADE HUMANA.

O dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade é primordialmente dos filhos (art. 229 e 230 CF), devendo o Estado ser chamado apenas supletivamente e em casos extremos. Pedido de internação de idosa em entidade de longa permanência . Falta de prova de impossibilidade de a família cuidar da idosa. Relatório social que não identificou situação de risco. Obrigação dos familiares em razão do parentesco e dos deveres de assistência recíproca e de solidariedade humana. Pedido improcedente . Sentença mantida
. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002499-87.2023 .8.26.0048 Atibaia, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 15/01/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/01/2024)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES .
INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PRETENSÃO DE CUSTEIO PELOS ENTES FEDERATIVOS DEMANDADOS. IMPOSSIBILIDADE. FAMILIARES QUE POSSUEM CONDIÇÕES E O DEVER DE PRESTAR O AUXÍLIO PLEITEADO . HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Inominado: 50087222920218210005 BENTO GONÇALVES, Relator: Quelen Van Caneghan, Data de Julgamento: 24/07/2023, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/08/2023)

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“No caso em tela, o Relatório Social elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social foi conclusivo ao apontar que a idosa não apresenta perfil compatível com o acolhimento institucional. Restou demonstrado que a Sra. Sônia possui núcleo familiar (filha única) e percebe renda mensal de R$ 5.400,00, montante que,segundo a avaliação técnica, é suficiente para a contratação de cuidadores profissionais particulares.

A alegação da Apelante de que sua jornada de trabalho e a ausência de outros parentes justificariam a internação compulsória não encontra respaldo legal. O dever de amparo previsto no art. 229 da CF/88 impõe aos filhos maiores a obrigação de ajudar e amparar os pais na velhice ou enfermidade. A institucionalização não pode ser utilizada como mecanismo de conveniência familiar para transferir ao Estado ou a entidades filantrópicas uma responsabilidade que é, primordialmente, da família”.

Não se descuram os severos desafios emocionais e logísticos enfrentados pela recorrente na conciliação de obrigações profissionais e parentais. Todavia, óbices decorrentes da dinâmica laborativa diária ou a ausência de parentes colaterais para divisão de cuidados não autorizam o repasse compulsório da idosa à rede asilar asseverada por subvenções públicas, sob pena de desvirtuamento das diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Nessa senda, o encargo primordial recai sobre a instituição familiar, figurando a assistência estatal ou a inserção em programas socioassistenciais de longa permanência como providências marcadamente subsidiárias e excepcionais.

É o que se extrai do espírito da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), expressamente no artigo 3º, § 1º, inciso V, que prioriza a manutenção do
“[...] atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência”.

Ademais, o acolhimento asilar compulsório traduz-se em medida de
ultima ratio
, reservada a idosos em situação de rua, abandono material absoluto ou extrema miséria.

Ora, validar a pretensão recursal implicaria chancelar a ocupação de vaga manifestamente escassa por paciente dotada de patrimônio e descendente direta solvente, em detrimento de indivíduos desamparados e destituídos de qualquer dignidade material.

Por fim, o argumento fundado na estabilização fática da idosa no ambiente asilar por força de decisão liminar carece de sustentáculo jurídico.

O provimento antecipatório ostenta natureza intrinsecamente precária e reversível. A consolidação de efeitos fáticos no curso do processo não possui o condão de perenizar situação de desconformidade legal ou transmudar tutela de urgência em direito adquirido ao acolhimento definitivo.

Portanto, a r. sentença recorrida conferiu irretocável aplicação ao direito, harmonizando a prova documental e técnica com os postulados da solidariedade familiar e da subsidiariedade da assistência estatal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso interposto por
REBECCA COUTO OPPENHEIMER DOS SANTOS
e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a sentença fustigada.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo o seu sobrestamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.